Tribunal: TJMT
Processo: 0020696-20.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020696-20.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA - EPP - CNPJ: 03.604.341/0001-64 (EMBARGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIMENTO DO APELO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VERBA DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Verificada a existência de omissão no acordão embargado, que não tratou da verba de sucumbência, merecem serem acolhidos os declaratórios

2. Embargos acolhidos para condenar a empresa Apelada, ora vencida, nas custas processuais e honorá
rios advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face do acórdão desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo Embargante e julgar improcedente ação de cobrança promovida pela empresa Embargada.

Em suas razões recursais (Id. 88043968), argumenta ocorrência de omissão no julgado, haja vista que a verba honorária deveria ter sido invertida em razão do provimento recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 89523486.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, esta Câmara ao julgar o Recurso de Apelação e dar-lhe provimento, não analisou a questão da inversão da sucumbência.

Desta forma, perfeitamente cabível a oposição de Embargos Declaratórios para sanar tal omissão.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – PROVIMENTO DO APELO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Verificada a existência de omissão no acordão embargado, que não tratou da verba de sucumbência, merecem serem acolhidos os declaratórios. (TJ/MT - N.U 0100324-25.2017.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Assim, passo a sanar a referida omissão.

De acordo com o art. 85,
“caput”,
do CPC, o vencido deve suportar o ônus pelo pagamento da verba honorária.

Considerando que o presente Recurso de Apelação Cível foi provido na sua integralidade para julgar improcedente a Ação de Cobrança, deve o Apelado suportar tal ônus.

Desta forma, ACOLHO o presente Embargo de Declaração para condenar a empresa Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do que dispõe o art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021